Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença prolatada pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 147, caput, e 150, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (1) analisar se o conjunto probatório dos autos permite a condenação do acusado pela prática dos delitos descritos na denúncia, e, subsidiariamente; e, (2) verificar se o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença de origem deve ser readequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.

4. Se as declarações da vítima não são isoladas nos autos, sendo confirmadas por testemunha presencial dos acontecimentos, em especial sua irmã, que confirmou o comportamento hostil e agressivo do réu — incluindo o porte de arma branca – e a sua invasão ao local onde a vítima estava dormindo, a prova é suficiente para embasar a condenação.

5. Concluindo-se que o acusado, efetivamente, ameaçou a vítima, com palavras e com o porte de uma arma branca, de causar-lhe mal injusto e grave e entrou na casa da vítima contra a vontade expressa dela, esses fatos claramente configuram os delitos descritos na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.